Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721316-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: N. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao autor, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 9 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora